Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, LAD. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a escola.
2. Recurso conhecido e não provido.